Tribunal: TJDFT
Processo: 0018832-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018832-53.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE ROCHA RIZZO EMBARGADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao postulado no ID 14219416, pois está exaurida a competência deste Órgão recursal para deliberar no presente feito, tendo em vista não ser detentor de competência para a promoção e/ou cumprimento do julgado, consoante disposição literal contida no art. 516, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à instância de origem. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator